Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708732-81.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GAMA SAUDE LTDA RECORRIDO: BRUNA CHAER BOTELHO PAIVA JORGE, INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRE-NATAL REALIZADO NO HOSPITAL. COBERTURA DO PARTO NEGADA NO MESMO NOSOCOMIO. PARCERIA ENTRE OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA COMUM. SOLIDARIEDADE DAS OPERADORAS ENVOLVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença para condenar a ré a compensar danos morais formulado em contrarrazões. 2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. 3. A alegação da recorrente (Gama Saúde) de que havia encerrado o vínculo contratual de compartilhamento de rede credenciada com a outra operadora de saúde não foi comprovada nos autos. Na realidade, o acervo probatório mostra que a carteirinha do plano de saúde foi emitida pela recorrente (ID 70985446 - Pág. 9), a guia de internação também indica a Gama Saúde como operadora do plano (ID 70985446 - Pág. 1) e três dias antes da internação a autora usou a carteirinha para realizar exames no mesmo hospital (ID 70985444). 4. Diante desse contexto, como não veio aos autos nenhum documento que comprove a extinção do vínculo jurídico entre as operadoras do plano de saúde antes da internação, merece prestígio a sentença que condenou as operadoras, solidariamente, a arcar com as despesas hospitalares do parto da paciente. 5. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Recurso da Gama Saúde conhecido e desprovido. 6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.” A parte recorrente alega que não há elo fático ou jurídico que “justifique a inclusão da GAMA no polo passivo da presente demanda”. Assevera que a cobertura para atendimento decorre do contrato firmado entre a parte solicitante e a sua operadora do plano de saúde (BLUE) e que a recorrente é mera cedente/intermediária da rede de cobertura. Aponta violação ao contraditório e a ampla defesa e a fundamentação das decisões judiciais. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 73070891. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (legitimidade passiva), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ainda, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que não ocorreu no caso em questão (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Por outro lado, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Destaca-se também, quanto à suposta ausência de fundamentação, o entendimento firmado pelo Plenário da Corte Suprema que, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal